Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO EM CRIME HEDIONDO (ART. 217-A, DO CP). CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto, mas, em virtude de certas condições pessoais, admite-se seu cumprimento em residência particular. 1.1. Contudo, em que pese a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o C. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão.

2. Diante do regime prisional fixado na sentença e à luz das peculiaridades do caso, não se verificam situações de excepcionalidade familiar, física ou econômica que justifiquem a concessão da medida. 2.2. No caso, trata-se de sentenciado com idade de 61 (sessenta e um) anos e, apesar da enfermidade relatada, não há indicativo de que seu quadro de saúde requeira cuidados especiais diversos dos existentes intramuros ou que sua doença não esteja devidamente controlada por meio dos usuais fármacos, além de ser moléstia não contagiosa.

3. Se o pedido de cumprimento de pena em estabelecimento prisional reservado aos militares condenados ainda não foi apreciado pelo Juízo da Vara das Execuções, o seu exame pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

4. Recurso conhecido e desprovido.